Tribunal: TCU
Processo: 028.566/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 302023, modalidade Pregão e Uasg 983845 (Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis: óleo diesel S500, óleo diesel S10, gasolina e álcool, para atender às demandas das diversas secretárias do município de Ruy Barbosa - Bahia.)

Inteiro teor:
Acórdão 996/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Município de Ruy Barbosa (BA), envolvendo o Convite 8/2021 e os Pregões Eletrônicos 1/2021, 48/2021, 31/2022 e 30/2023, destinados à contratação de empresas especializadas no fornecimento de combustíveis para atender às demandas das secretarias municipais do referido ente nos exercícios de 2021 a 2024; Considerando que as contratações referenciadas na denúncia, na parte em que tocam ao erário federal, foram levadas a efeito com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), sendo o suposto dano aos cofres da União da monta de R$ 122.044,90; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com recursos do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, como o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), conforme jurisprudência do Tribunal assentada, entre outros, nos Acórdãos 2.584/2014 e 2.873/2011, ambos proferidos pelo Plenário; Considerando, semelhantemente, que as competências primárias para a fiscalização dos recursos do FNAS e do FNDE recaem nos respectivos Fundos; Considerando que, quanto aos demais indícios apontados na inicial, estão ausentes o risco, a materialidade e relevância, uma vez que as supostas irregularidades já se encontram consumadas, sem possibilidade de reversão; apresentam materialidade relativamente baixa (R$ 122.044,90); e não apresentam relevância suficiente nem tampouco proporcionam benefícios relevantes que justifiquem a atuação direta do TCU neste estágio processual; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 291-192), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, com fulcro no art. 106, caput e §§ 1o, 2o e 3o, da Resolução TCU 259/2014, na medida em que a aferição da legalidade de despesas realizadas com recursos da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias locais de controle, no caso, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação devem ser fiscalizados primariamente pelos respectivos Fundos, além dos baixos risco, relevância e materialidade do objeto denunciado; c) comunicar os fatos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para adoção das providências internas de suas alçadas, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia dos autos, com exceção das peças sigilosas; d) informar ao Município de Ruy Barbosa (BA) e à denunciante a prolação do presente Acórdão; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar o processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.566/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Ruy Barbosa (BA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Eduardo Mota de Macedo (OAB/BA 17.206), representando a denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.